Tribunal: TJMT
Processo: 1004557-88.2023.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004557-88.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 012.400.841-02 (APELADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), KENDO SERVICOS DIGITAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 48.472.928/0001-03 (APELANTE), OMS TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 46.558.143/0001-14 (APELANTE), ALEXIS CLAUDIO MUNOZ PALMA - CPF: 147.502.628-54 (ADVOGADO), KENDO SERVICOS DIGITAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 48.472.928/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), OMS TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 46.558.143/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX DA CONTA DO AUTOR PARA TERCEIRO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – OPERAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – ARBITRAMENTO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A má prestação no serviço, consubstanciado em transferência bancária, via pix, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever de indenizar.
Falha na prestação dos serviços evidenciada e responsabilidade objetiva da instituição financeira - Súmula no 479 do STJ.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes e consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por NU PAGAMENTOS S. A. visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos dos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais n.o 1004557-88.2023.8.11.0013, movida por BRUNO OLIVEIRA MARTINS, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos, solidariamente, a restituir ao autor a quantia de R$4.817,78 (quatro mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e oito centavos), acrescidos de correção monetária, a partir do efetivo desembolso (Súmula no 43 do STJ), e juros de mora, no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação (CC, art. 397), bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00, corrigidos pelo INPC, desde a publicação da sentença (Súmula n. 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico.

Nas razões do recurso, a apelante sustenta, em suma, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por ser caracterizada como “
consumidor intermediário
”, devendo ser afastada da relação em debate a aplicação do CDC.

No ponto, alega a culpa exclusiva da vítima nos termos do contrato firmado entre as partes que prevê a responsabilidade pela guarda e zelo dos dados pessoais e intransferíveis de acesso à conta Stone (login e senha) são, exclusivamente, do cliente.

Ressalta que a sentença não merece prosperar no ponto em que reconhece a ocorrência de fortuito interno por incidência do risco do empreendimento, uma vez que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à efetiva comprovação de que teria sido a Stone a geradora do dano narrado.

Afirma, ainda, que a transferência ocorrida mediante pix dá conta do autor é oriunda de dispositivo previamente aprovado no sistema, o que afasta qualquer alegação de irregularidade, uma vez que o cadastro e aprovação de dispositivos somente ocorrem com a estrita anuência do cliente, o qual necessita validar o cadastro.

Com tais argumentos, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da exordial; sucessivamente, almeja a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, no Id. 271188925, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Insurge-se a recorrente contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos, solidariamente, a restituir ao autor a quantia de R$4.817,78, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00, além das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a parte requerida.

Nas razões do recurso, em síntese, sustenta que a sentença não merece prosperar no ponto em que reconhece a ocorrência de fortuito interno por incidência do risco do empreendimento, uma vez que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à efetiva comprovação de que teria sido a Stone a geradora do dano narrado.

Afirma, ainda, que a transferência ocorrida mediante pix dá conta do autor é oriunda de dispositivo previamente aprovado no sistema, o que afasta qualquer alegação de irregularidade, uma vez que o cadastro e aprovação de dispositivos somente ocorrem com a estrita anuência do cliente, o qual necessita validar o cadastro.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC na presente relação, nos termos da súmula 297 do STJ, ou seja, é aplicável a

qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

As regras do Código de Defesa do Consumidor devem ser aplicadas no presente caso, na medida em que as atividades desempenhadas pelas instituições financeiras inserem-se no conceito de serviços ao consumidor, nos termos do artigo 3.o, § 2.o, da Lei n.o 8.078/90.

E, conforme se verifica no caso em apreço, há relação de consumo e os danos afirmados na inicial decorrem da má prestação de serviço, ensejando a aplicação das regras e princípios da lei consumerista, mais especificamente o art. 14 do CDC, onde todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

Superada essa questão, em que pese as alegações da apelante, restou comprovado a ocorrência das transferências mediante PIX na conta do autor.

Além disso, o autor, assim que percebeu as seis transferências realizadas em sua conta, em valores consideráveis, entrou em contato com o banco, pois ele não havia realizado a transferência mediante PIX financiado e solicitou reembolso dos valores. O banco, então, abriu um procedimento de contestação e no final alegou que não havia identificado nenhuma fraude, sendo assim, não foi possível o reembolso, o que ensejou a presente ação judicial.

Nesta trilha, consoante bem anotado pelo d. magistrado, pelo que se verifica dos autos, em que pese as alegações do Banco, não há nos autos elementos probatórios que demonstrem que as transações bancárias questionadas foram realizadas por meio de dispositivo autorizado, tampouco mediante utilização de senha ou dados particulares. Pelo contrário, vê-se que, anexo à peça combativa a parte demandada NU PAGAMENTOS S.A. juntou documentos com informações genéricas, relacionados ao seu ramo de atuação, que nada esclarecem acerca das transferências financeiras questionadas
in
voga.

De mais a mais, não há no feito lastro probatório que indique que o promovente tenha transferido seus dados bancários de acesso a terceiros, fragilizando o sistema de segurança da empresa de serviços financeiros, quiçá realizado transações de crédito ou autorizado a outrem realizar os procedimentos.

Diante disso, se conclui que a instituição bancária não se desincumbiu do seu encargo de provar as teses de defesa suscitadas (art. 373, inciso II, CPC), em especial a regularidade das transações questionadas no caso
sub judice
e a culpa exclusiva do autor e/ou eventual terceiro.

Por consequência, impõe-se o reconhecimento da ocorrência de falha na prestação do serviço prestado pela operadora bancária, porquanto caracterizado fortuito de caráter interno.

Assim,
deixando a ré apelante de desincumbir do ônus de provar a existência de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC, pois, não juntou
aos autos os documentos hábeis e suficientes a comprovar a ausência de responsabilidade no ocorrido.

Não bastasse isso, no que diz respeito ao denominado PIX, o fornecedor (instituição financeira) ao aderir ao serviço declara ciência dos riscos da utilização de tal plataforma, valendo destacar o risco operacional, consoante art. 88 do Regulamento Anexo à Resolução BCB no 01/2020:

“Art. 88. Ao aderir ao Pix, os participantes declaram estar cientes de que, em decorrência da natureza de suas atividades, estarão sujeitos, em especial, aos seguintes riscos:

I - operacional, conforme definido no inciso I do art. 2o da Circular no 3.681, de 4 de novembro de 2013, e regulamentação posterior;”
.

A Circular no 3.681/2013 acima referida dispõe em seu art. 2o:

“Para os efeitos desta Circular, define-se:

I - risco operacional: possibilidade de ocorrência de perdas resultantes dos seguintes eventos:

a) falhas na proteção e na segurança de dados sensíveis relacionados tanto às credenciais dos usuários finais quanto a outras informações trocadas com o objetivo de efetuar transações de pagamento;

b) falhas na identificação e autenticação do usuário final;

c) falhas na autorização das transações de pagamento;

d) fraudes internas (...).”

Logo, inclusive, é dever do fornecedor se responsabilizar por fraudes no âmbito do Pix decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos.

Consequentemente, é latente a necessidade de restituição dos valores retirados irregularmente, no montante total de R$4.817,78 (quatro mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e oito centavos), de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé.

No que atine ao dano moral, é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela empresa ré, configurada na fragilidade do seu sistema, via que se mostra absolutamente insegura facilitando transferências mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, que retirou valor significativo da conta do autor.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da empresa ré e o dano sofrido pelo autor.

Visto isso, repiso que as instituições bancárias estão sujeitas ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1o c/c o §2o, do art. 3o, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que estabelece a Sum. 479 do STJ, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.

Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) 5. A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (...)”
(REsp 1837461/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020).

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado. Assim, há de se concluir pela responsabilidade das rés quanto ao dano sofrido pela parte autora,

em razão de suas negligências.

Nesse sentido é a jurisprudência em caso semelhante, vejamos:

“Recurso Inominado – Ação de indenização por danos morais e materiais – Parcial procedência na origem – Empresa autora que foi vítima de operação fraudulenta perpetrada por terceiros -
Operação de Antecipação de Crédito ao Lojista (ACL), no valor de R$ 31.741,65, seguida de transferência via PIX para conta digital de terceiro, sem qualquer vínculo com a empresa autora – Operações que destoam manifestamente do perfil de operações procedidas pela autora junto à plataforma da ré STONE PAGAMENTOS S/A – Fortuito interno pelo qual deve responder a parte ré, ex vi da Súmula no 479 do C. STJ – Responsabilidade civil pela falha na prestação dos serviços que emerge do artigo 14 do CDC (Lei Federal no 8.078/90), c/c o artigo 927 do Código Civil
)
– Precedentes do E. TJSP - Empresa ré que não demonstrou que a parte autora tenha aderido à fraude ou contribuído com o repasse de valores, de forma dolosa ou culposa (artigo 373, inciso I, do CPC) – Incidência do artigo 6o, inciso VIII, do CDC (Lei Federal no 8.078/90)
– r. Sentença de parcial procedência (determinação de restituição dos valores fraudulentamente desviados, mas sem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais) mantida por seus próprios fundamentos, com aplicação analógica do artigo 252 do RITJSP – Recurso Inominado desprovido.”
(TJ-SP – RAC n: 10051034020228260344, 1a Turma Cível, Rel. Des. Walmir Idalêncio dos Santos Cruz, j. 06.07.2023).

E deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CHEQUES EMITIDOS EM NOME DO CONSUMIDOR – ROUBO DE MALOTE – UTILIZAÇÃO DAS CÁRTULAS POR TERCEIRO – CULPA OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ. In casu, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela apelante aliada aos danos experimentados pelo autor/apelado, ao ser ver demandado em diversas ações, decorrentes da emissão das cártulas, cuja existência sequer era de seu conhecimento, impondo o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Conforme o disposto na Súmula 326, do STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
(RAC n. 0000410-06.2017.8.11.0091, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j.13/09/2023).

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, às características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização a título de dano moral no valor arbitrado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro, se mostrando justo e proporcional, não havendo que se falar em excesso ou modicidade.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, a sentença, como proferida, encontra amparo na legislação de regência e caminha no mesmo sentido da jurisprudência, inexistindo, pois, motivos para reforma.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários anteriormente fixados para 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025